Tribunal: TJDFT
Processo: 0706464-54.2019.8.07.0004
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DIFAMAÇÃO. MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DANOS MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão indenizatória por danos morais em razão de manifestação feita pelo réu em grupo de whatsapp.
2 – Responsabilidade civil. A responsabilidade civil subjetiva tem como pressupostos a prática de ilícito, o dano e a relação de causalidade entre ambos. Necessário, pois, demonstrar a prática de conduta vedada pelo ordenamento jurídico (art. 186 do Código Civil).
3 – Ilícito imputado ao réu. Dano moral. Ao réu é atribuída a prática de injúria, por ter ofendido a honra subjetiva do autor, imputando-lhe a pecha de pilantra e desonesto em um grupo de WhatsApp de criadores de cães. O réu justifica o fato com a alegação de que comprou uma cadela do autor com problema no útero que a impedia de se reproduzir, o que era um dos objetivos da aquisição, circunstância esta determinante para o negócio, que fora ocultado pelo vendedor. A prova dos autos é segura neste sentido (ID. 14776550). A liberdade de manifestação do pensamento e de opinião resguardado pelo art. 5o., inciso IV da Constituição Federal, garante à pessoa a possiblidade de manifestação de descontentamento com negócios injustos, que é um ingrediente próprio do regime de liberdade de mercado em que nos inserimos (art. 170 da CF). Não há, contudo, liberdade absoluta neste campo, de modo que a manifestação não pode ocorrer com a instrumentalização da agressão verbal desproporcional, o xingamento. Assim, a conduta do réu de usar agressão verbal não encontra respaldo no ordenamento jurídico pátrio. De outra parte, resta evidente a violação à honra subjetiva na manifestação das palavras antes citadas.
4 – Ilícito imputado ao autor. Dano moral. Ao autor é atribuída a prática de vender uma cadela omitindo dolosamente o problema de saúde que a impedia de se reproduzir, o que foi determinante para a conclusão do negócio. A prova dos autos não deixa dúvidas sobre o fato. Pelo depoimento pessoal das partes e testemunhas (IDs. 14776531 e 14776622) o animal teve prolapso uterino durante uma gestação, fato que a impedia de nova reprodução. Foi necessária a realização de duas cirurgias para corrigir um problema ocasionado na última gestação, quando ainda era de propriedade do autor. Os documentos e testemunhos e o depoimento da própria a parte autora demonstram que o réu que queria um filhote da ninhada da cadela vendida e do cão que o réu já criava, o que dava a entender que a cadela poderia reproduzir sem complicações. Resta claro o objetivo de usar do dolo para a conclusão do negócio. De outra parte, é evidente a violação da integridade psíquica do autor, que buscou adquirir um animal de estimação para reprodução com o que já possuía e se vê frustrado, impedido de conseguir o seu intento, cuja essência era a satisfação afetiva no contexto dessa atividade. Há, pois, violação à integridade psíquica, que integra o rol dos direitos da personalidade.
5 – Indenização. No caso específico não é possível conferir, com precisão, desproporção na gravidade dos fatos elencados, de modo que se conclui que, em linhas gerais, as indenizações se compensam, de modo que a sentença deve ser de improcedência do pedido principal e do pedido contraposto. Assim, o recurso do réu merece provimento parcial, para rejeitar os pedidos principais. O recurso do autor merece provimento parcial, para rejeitar os pedidos contrapostos.
6 – Recursos conhecidos. Provido, em parte, o do autor e em parte, o do réu. Custas proporcionais. Sem honorários advocatícios ante a sucumbência recíproca, ante o disposto no art. 55 da Lei n. 9.099/1995.